Tribunal: TJMT
Processo: 0006035-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006035-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), COORDENADOR DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO AMBIENTAL DA SEMA/MT (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MDANDO DE SEGURANÇA – ANÁLISE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

A omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional.

Tendo o acórdão enfrentado a matéria arguida no recurso, o mero inconformismo da parte não enseja a oposição de embargos de declaração, já que este não é o instrumento processual adequado para a irresignação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Siguardo Wutzke
contra acórdão que acolheu a preliminar de incompetência absoluta da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá no Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e determino a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital
.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de analisar especificidade do caso em tela, relativa à matéria administrativa do processo que se encontrava inerte, que nada se relacionaria com a matéria ambiental.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id.55427956, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Siguardo Wutzke contra acórdão que acolheu a preliminar de incompetência absoluta da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá no Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, e determinou a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital
.

Para tanto, o Embargante afirma que o acórdão é omisso, sob o fundamento de que deixou de analisar a especificidade do caso em tela, relativa à matéria administrativa do processo que se encontrava inerte, e que nada se relacionaria com a matéria ambiental.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que a omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional.

In casu,
pela simples leitura do voto condutor do acórdão, percebe-se a cristalina irresignação do Embargante com o desfecho do julgamento, e seu intuito de rediscussão, já que a matéria foi expressamente enfrentada, inclusive com a indicação de jurisprudência desta E. Corte.

Não bastasse isto, destaco que, no caso dos autos, o Impetrante se insurge contra ato omissivo do Coordenador de Licenciamento de Propriedades Rurais e do Superintendente de Regularização Ambiental, ambos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), para determinar às autoridades coatoras que procedam com a análise e manifestação técnica do Processo Administrativo do CAR n° 387756/2012, bem como do Projeto Técnico de Licença Ambiental Única (LAU), da SEMA.

Assim, percebe-se que, em que pese a ação mandamental tenha sido proposta com o fito de compelir a autoridade coatora a praticar ato administrativo no prazo legal, a matéria possui natureza ambiental, motivo pelo qual o feito deve ser processado e julgado pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme determina a Resolução no 02/2019/OE Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, já que enfrentou a matéria levada a Juízo, ou qualquer outro vício, de modo que a rejeição deste recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021